Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DEPÓSITO DE VALORES A TÍTULO DE SEGURO A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
1. A nulidade de ato processual não deve ser decretada quando não houver demonstração de prejuízo às partes.
2. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil, inclusive a do fornecedor, são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral.
3. Quando não há redistribuição do ônus da prova, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Caso o réu negue o fato alegado na petição inicial, significa que o ônus ainda pertence ao autor. O ônus é transferido ao réu somente a partir do momento em que o autor prova o fato constitutivo do direito, quando então o réu deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
4. Nos casos em que não for comprovada pela parte autora a existência da conduta ilícita da instituição financeira nem, por consequência, do nexo de causalidade, o pedido de indenização por danos materiais e morais deve ser rejeitado.
5. Apelação desprovida.